Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708409-63.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NASA CAMINHÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. REVELIA. AFASTADA. MÉRITO. AUTUAÇÃO FISCAL. ICMS. LEI FERRARI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Não incidem os efeitos da revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC). 2. É possível a empresa fabricante de veículos a venda direta ao consumidor final, sem que a concessionária participe da operação de venda ou que participe apenas na condição de intermediária, quando não atua como revendedora. Inteligência do art. art. 15 da Lei 6.729/79 (Lei Ferrari). 3. Contudo, afasta-se tal dispositivo se inexistente a demonstração de intermediação na relação entre as empresas, havendo provas suficientes de que o consumidor comprou e retirou a mercadoria no Distrito Federal, não tendo qualquer contato com a empresa de Goiás. ICMS devido no Distrito Federal. 4. A multa fiscal é instituída com dupla finalidade: preventiva e repressiva. Deve, assim, ser fixada em patamar suficiente a desestimular a prática de condutas ilícitas e de punir exemplarmente os infratores que as praticam por sua conta e risco, sendo que não tem natureza de confisco a multa punitiva que esteja limitada até em 100%. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 139, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a contestação apresentada pelo recorrido estaria intempestiva, razão pela qual não seria possível a manutenção da sentença que teria utilizado a peça contestatória como fundamento na decisão. Pugna pelo desentranhamento da petição; c) artigo 12 da Lei no 6.729/79, argumentando ser aplicável o regime jurídico que determina que a transferência de titularidade dos veículos automotores ocorre diretamente da concessionária ao consumidor final; d) artigos 11, inciso II, alínea “a”, e 12, inciso I, ambos da Lei Complementar no 87/96, bem como ao enunciado 166 da Súmula do STJ, afirmando que não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, motivo pelo qual o tributo seria devido no estado de origem e não no Distrito Federal; e) artigo 19 da Lei Complementar no 87/96, reverberando ser cabível o abatimento do crédito gerado pelo pagamento do imposto em Goiás do débito cobrado pelo Distrito Federal, em observância ao princípio da não-cumulatividade; f) artigo 106, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional, alegando ser inaplicável a multa qualificada decorrente do não recolhimento do ICMS na hipótese em que não demonstrada a existência de fraude, dolo ou sonegação, sob pena de afronta ao princípio do não-confisco. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, caput, 150, inciso IV, e 155, inciso II e §2o, incisos I e VII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO, OAB/MG 9.007, e TIAGO CONDE TEIXEIRA, OAB/DF 24.259. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19 da Lei Complementar no 87/96 e 106, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo concernente ao invocado vilipêndio aos artigos 7o e 139, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 12 da Lei no 6.729/79 e 11, inciso II, alínea “a”, e 12, inciso I, ambos da Lei Complementar no 87/96. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, tal como restou consignado, não incidem os efeitos da revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC), que é exatamente a hipótese dos autos, ante a inegável existência de interesse público no tocante ao recolhimento de tributos, já que reflete diretamente sobre a receita pública estatal, matéria nitidamente de interesse público. Rejeito, assim, esta preliminar. Igualmente rejeito a preliminar de ausência de fundamentação da r. sentença, na medida em que não resta configurada referida nulidade se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos (ID 48130471 - Pág. 6). Os nomes dos vendedores constantes nos DANFEs que acompanhavam as mercadorias pertenciam a funcionários que laboravam no estabelecimento do DF e não no estabelecimento remetente das mercadorias, em Rio Verde- GO. Ainda, determinada a comprovação do vínculo empregatício dos vendedores frente à pessoa jurídica da Recorrente, a Autora não se desincumbiu do seu ônus. Acresça-se, também, que um dos clientes constantes da documentação fiscal informa que adquiriu o veículo no estabelecimento do DF e não de forma direita no estabelecimento de Rio Verde – GO. Ademais, o pedido de compra e a assinatura da proposta comercial de venda se deram na unidade de Brasília. Observa-se assim, que as vendas foram realizadas em território distrital, efetuadas pela concessionária do DF, sendo que os veículos se encontravam estocados em Rio Verde. Não restou demonstrada que a negociação ocorreu diretamente no estabelecimento goiano, sem a participação do estabelecimento distrital, de forma a se aplicar o dispositivo elencado pela Autora (ID 48130471 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece trânsito o apelo no que tange à alegada afronta ao enunciado 166 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.359.185/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/10/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na apontada transgressão aos artigos 5o, caput, e 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). No tocante ao afirmado malferimento ao artigo 155, inciso II e §2o, incisos I e VII, todos da Constituição Federal, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1435258 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO, OAB/MG 9.007, e TIAGO CONDE TEIXEIRA, OAB/DF 24.259. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024